Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Concedida a gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência do requerente, o benefício deve ser mantido se não há elementos nos autos capazes de infirmar a sua presunção relativa de veracidade.
2. O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte a acompanha em todas as fases e incidentes do processo, em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do TJDFT.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.